Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-59.2019.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500211-59.2019.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra Negra, em que é embargante
JOSÉ LUCIANO ALVES MACHADO, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram dos
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500211-59.2019.8.26.0595/50000 -Voto no 26.785
2
Embargos de Declaração no 1500211-59.2019.8.26.0595-50000
Comarca: Serra Negra
Embargante: José Luciano Alves Machado
Embargado: Ministério Público
Voto no 26.785 dig
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Luciano Alves Machado contra o v. Acórdão de fls. 260/265.
O embargante alega, NOVAMENTE, que deve ser
absolvido, sustentando ter havido no v. acórdão embargado “equívocos,
confusões, contradições e erros” (fls. 01/04 do incidente).
Requer sejam sanados os vícios apontados.
É, em síntese, o relatório.
Estes embargos não devem ser conhecidos.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de
dezembro de 2018, por volta de 20h00, na Praça João Pessoa, Centro,
Comarca de Serra Negra, José Luciano Alves Machado, prevalecendo-
se das relações íntimas de afeto, agrediu sua namorada, Samara Helena
Barbi, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Na hipótese, toda matéria já foi analisada por
esta Câmara Criminal ao julgar o recurso de apelação, decidindo, à
unanimidade, “rejeitada a preliminar arguida pela defesa, negar
provimento ao recurso, com determinação”.
Assim, verifica-se que o embargante busca
apenas alterar o julgamento em sua essência, o que aqui é
absolutamente vedado, pois os embargos de declaração não se prestam
a tal fim, somente devendo ser interpostos quando se detectar a
ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500211-59.2019.8.26.0595/50000 -Voto no 26.785
3
proferida, e não mero inconformismo.
Ante o exposto, não conheço dos embargos.
IVO DE ALMEIDA
Relator